Tribunal: STF
Processo: HC 229173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2023, por Jocielma da Conceição Costa Lobato, advogada, em benefício de Bruno Pereira Maia, contra decisão transitada em julgado do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 811.862/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC (Ação Penal 
n. 5013205-10.2020.8.24.0020), em 30.11.2020, em regime inicial semiaberto, às penas de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 17-35, e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    Esse acórdão transitou em julgado em 23.8.2022, passando-se à execução definitiva da pena imposta ao paciente de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no caput do art. 33 a Lei n. 11.343/2006. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovido o recurso de apelação interposto pela defesa, transitado em julgado em 23.8.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 811.862/SC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus, em 3.5.2023, sob os fundamentos de inviabilidade do Habeas Corpus como sucedâneo recursal e existência de fundamentação idônea para a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 
(fls. 116-121, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. 



    A impetrante salienta que “o Paciente é primário, possui trabalho lícito, e não se dedicava a atividade criminosa, com o paciente foi encontrada uma ínfima quantidade de droga, não se justificando a não concessão do tráfico privilegiado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende “a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao acusado por estarem presentes todos os requisitos necessários à sua concessão, bem como, por ser entendimento pacificado entre as cortes superiores de que a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é um direito subjetivo do réu” (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de habeas corpus para a concessão dos benefícios do tráfico privilegiado previsto no § 4 do artigo 33 da Lei de drogas por se fazerem presentes todos os requisitos necessários à sua concessão, bem como pelo entendimento pacificado pelas cortes superiores de que se trata de direito subjetivo do réu, devendo ser aplicado no caso in concreto pelas razões de fato e de direitos expostas anteriormente” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática, transitada em julgado em 10.5.2023. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 811.862/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC (Ação Penal n. 5013205-10.2020.8.24.0020), em 30.11.2020, em regime semiaberto, às penas de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 a Lei n. 11.343/2006 (fls. 17-35, e-doc. 2). 



    9. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 23.8.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 12.6.2023.



    10. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação decretada ao paciente transitada em julgado, para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    11. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado, em regime inicial semiaberto, às penas de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 a Lei n. 11.343/2006.



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC (Ação Penal n. 5013205-10.2020.8.24.0020) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “No mais, passo à análise quanto ao requerimento das Defesas de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. (...)



    De outra forma, quanto ao acusado Bruno, em que pese sua primariedade, considerando que o réu tinha em seu poder cerca de 209 gramas de maconha e 95 gramas de cocaína, substância de alto poder viciante, bem como balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao delito em análise, além do fato de ter intermediado a transação da porção maior de maconha apreendida, quase oito quilos, e transportada por Leonardo, bem se vê que é envolvido em atividades criminosas.



    Portanto, não há que se falar em aplicação da referida causa especial de diminuição da pena com relação a Bruno” (fls. 29-30, 
e-doc. 2).



    14. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Em relação ao pleito de concessão da benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tem-se que não estão preenchidos os requisitos legais.



    Isso porque o benefício previsto no dispositivo legal supracitado permite a diminuição, de um sexto a dois terços, das penas aplicadas aos crimes descritos no ca put e §1º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sempre que o Agente for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização para o mesmo fim. (...)



    Conforme se infere do caderno processual, o Apelante é tecnicamente primário, sem registros de ações penais e com demonstração de que exercia atividade lícita.



    Porém, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos tanto no veículo com o Corréu Leonardo (quase 8 quilogramas de maconha) quanto na residência do Apelante (209 gramas do mesmo entorpecente e 95 gramas de cocaína), foram localizados petrechos próprios do comércio espúrio em sua residência (uma balança de precisão, uma faca, rolo plástico), além de considerável quantia em dinheiro (aproximadamente R$ 2.550,00).



    Não bastasse, em consulta ao SISP verifica-se que o Apelante conta com registros de Boletim de Ocorrência, em um deles constando como ‘suspeito’ e com enquadramento legal no delito do art. 33, da Lei 11.343/06, além de registro de ato infracional pela prática, em tese, de conduta análoga ao crime de lesões corporais (autos n. 0002006-14.2011.8.24.0078). Ainda, o Apelante possui procedimento em andamento por possuir, em tese, entorpecentes para consumo pessoal (autos n. 5001041-33.2020.8.24.0078).



    Analisadas todas essas circunstâncias em conjunto, tem-se que circunstâncias que o Apelante se dedicava a atividades criminosas, ainda que não exclusivamente” (fls. 93-95, e-doc. 2).



    15. Ao proferir a decisão no Habeas Corpus n. 698.844, objeto desta impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, nestes termos:



    “Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal a quo, com remissão aos fundamentos constantes da sentença condenatória, para não aplicar o redutor (e-STJ fls. 94/99): (...)



    Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Com efeito, além da expressiva quantidade das drogas – quase 8kg de maconha em transporte e 209g de maconha e 95g de cocaína na residência –, da considerável quantia em dinheiro sem comprovação da respectiva licitude – R$ 1.950.00 –, da existência de registros por ato infracional e crimes sem condenação definitiva, também foram apreendidos na residência do paciente balança de precisão e outros petrechos para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes, o que denota a sua dedicação habitual à traficância.



    Portanto, na espécie, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Em consequência, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente” (fls. 117-120, 
e-doc. 2).



    16. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Registre-se que a quantidade de entorpecente não foi o único fundamento utilizado pela instância ordinária para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram consideradas também a “considerável quantia em dinheiro sem comprovação da respectiva licitude – R$ 1.950.00“ e a “existência de registros por ato infracional e crimes sem condenação definitiva”, além de terem sido “apreendidos na residência do paciente balança de precisão e outros petrechos para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes”. 



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram realçadas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO 
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora